Tribunal: TJDFT
Processo: 0714213-14.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. ART. 129, § 9o, DO CÓDIGO PENAL. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOLO CONFIGURADO. INVIABILIDADE DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. LEI No 14.994/2024. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou a ré pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar, previsto no art. 129, § 9o, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria e o dolo na prática do crime de lesão corporal; (ii) estabelecer se é cabível a absolvição ou a desclassificação da conduta para a modalidade culposa; (iii) determinar se houve indevida aplicação retroativa da redação mais gravosa do art. 129, § 9o, do Código Penal, introduzida pela Lei no 14.994/2024, na fixação da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

2. O depoimento firme e coerente da vítima, corroborado por laudo pericial e prova testemunhal, comprova de forma segura a materialidade e a autoria delitiva, sendo suficiente para amparar a condenação em crimes praticados no âmbito da violência doméstica.

3. A dinâmica dos fatos, com o uso consciente de arma branca e a reiteração de golpes, evidencia a existência de dolo, afastando a tese de ausência de intenção e inviabilizando a desclassificação para lesão corporal culposa.

4. A embriaguez voluntária ou o uso de substâncias entorpecentes não excluem a imputabilidade penal nem afastam o dolo, nos termos do art. 28, II, do Código Penal, à luz da teoria da actio libera in causa.

5. A lei penal mais gravosa não pode retroagir para alcançar fatos ocorridos antes de sua vigência, impondo-se a observância da redação do art. 129, § 9o, do Código Penal vigente à época do delito, em respeito ao art. 5o, XL, da Constituição Federal.

6. Reconhecido erro material na dosimetria, a pena deve ser redimensionada para o mínimo legal previsto à época dos fatos.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XL; CP, arts. 4o, 28, II, 33, § 2o, “c”, 59, 77 e 129, § 9o; CPP, art. 386, III e VII; Lei no 11.340/2006, art. 17.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1727835, 0746568-81.2021.8.07.0016, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 13.7.2023; TJDFT, Acórdão 1938693, 0705078-02.2023.8.07.0019, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 24.10.2024; TJDFT, Acórdão 1935090, 0701435-84.2023.8.07.0003, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 17.10.2024; STJ, AgRg no AREsp no 2.384.726/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 30.9.2024.